Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-64.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDA DE PROTEÇÃO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. GENITORA. SITUAÇÃO DE RISCO. VULNERABILIDADE SOCIAL. DROGADIÇÃO. ENGAJAMENTO NA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA. FAMÍLIA EXTENSA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER O MENOR. FALTA DE INTERESSE. MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. NECESSIDADE. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é constituído por um conjunto de princípios e regras que regem variados aspectos da vida, desde o nascimento, até a maioridade, amparando-se sua sistemática no princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, consoante firmado pelo artigo 1o, desse diploma legal. A doutrina da proteção integral apresenta ligação direta com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de forma que, na análise dos casos concretos, deve-se sempre buscar a solução que maior benefício possível lhes proporcione, tutelando com prioridade seus direitos fundamentais, dentro dos quais se encontra a convivência familiar e comunitária. O artigo 98, do ECA, disciplina sobre a possibilidade de aplicação de medidas protetivas à criança e ao adolescente em situação de risco e de vulnerabilidade social, sendo uma delas o acolhimento institucional, que se trata de medida excepcional e transitória que implica o afastamento familiar com o intuito de oferecer proteção integral a crianças e adolescentes que sofram ameaça ou violação aos seus direitos. No caso concreto, apesar das alegações da genitora de mudança do seu modo de vida, ela não conseguiu comprovar que houve alteração no seu histórico de situação de rua e drogadição, não tendo se engajado nos acompanhamentos propostos para superação de sua vulnerabilidade social e pessoal, e mostrando desinteresse na criação de vínculos com o filho após o período inicial do acolhimento institucional. Ante todo o arcabouço principiológico e legal, bem como o contexto fático apresentado, impõe-se a manutenção da medida de acolhimento institucional, ao menos por ora.